Tribunal: STJ
Processo: 0023300-86.2016.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846072 - ES (2025/0031878-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: HILDA CONCEICAO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADORES : GILBERTO JOSÉ DE SANT'ANNA JÚNIOR - ES008886
RICARDO MAULAZ DE MACEDO - ES009198
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CHUVAS
TORRENCIAIS.
ESTADO
DE
EMERGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA
EXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, asseverando expressamente a existência de excludente de
responsabilidade do Município, de modo que não houve omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art.
1.022 do CPC.
2. No acórdão recorrido, ficou consignado não ter sido comprovada conduta omissiva
do Município, bem como não demonstrada a perda de bens materiais. Assim, inviável a
análise da pretensão veiculada no recurso especial, quanto à revisão do valor da
multa, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50560310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 855bb9c1-af45-4831-b379-c4f65fa2d434

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 855bb9c1-af45-4831-b379-c4f65fa2d434

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846072 - ES (2025/0031878-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: HILDA CONCEICAO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADORES : GILBERTO JOSÉ DE SANT'ANNA JÚNIOR - ES008886
RICARDO MAULAZ DE MACEDO - ES009198
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CHUVAS
TORRENCIAIS.
ESTADO
DE
EMERGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA
EXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, asseverando expressamente a existência de excludente de
responsabilidade do Município, de modo que não houve omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art.
1.022 do CPC.
2. No acórdão recorrido, ficou consignado não ter sido comprovada conduta omissiva
do Município, bem como não demonstrada a perda de bens materiais. Assim, inviável a
análise da pretensão veiculada no recurso especial, quanto à revisão do valor da
multa, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
HILDA CONCEIÇÃO PEREIRA contra a decisão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, em razão da inexistência de violação ao art. 1.022, II,
do CPC e pela aplicação da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49649548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 5d00411a-3661-4b95-a70f-f9cf3deb9ff3

Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] é possível afirmar que as provocações trazidas no apelo especial,
apesar de exigirem alguma análise do conjunto probatório (vale dizer, o
já registrado no acórdão - fls. 184/204 e na sentença - fls. 144/162),
merecem resposta do Superior Tribunal de Justiça, não representando
qualquer vulneração ao enunciado da Súmula 07/STJ.
4. Também de acordo com a decisão aqui questionada, a agravante não
teria demonstrado corretamente a violação ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Porém, da leitura do agravo em recurso especial, é
possível constatar a devida explanação acerca da violação ao
mencionado dispositivo.
[...]
5. No que se refere ao mérito recursal, aos olhos da Defensoria Pública,
restou configurada a responsabilidade estatal pelos danos sofridos pela
recorrente uma vez que (i) a casa da recorrente foi alcançada por
inundações nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2017, ficando inabitável; (ii)
o Município, apesar de notificado, não providenciou ações preventivas
de limpeza e drenagem da região, ou, a construção de uma rede de
captação de águas pluviais (fls. 313-315).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Não houve impugnação da parte agravada.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, verifica-se que a Corte de
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA49649548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 5d00411a-3661-4b95-a70f-f9cf3deb9ff3

No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando estar configurado evento
de força maior, nos seguintes termos:

Todavia, é fato notório que as chuvas ocorridas em 2013 no Município
de Serra representaram o maior volume de precipitação em um curto
período de tempo desde o início das medições meteorológicas do
Estado, há 90 anos, ensejando, inclusive, a decretação de estado de
emergência pelo Governo estadual.
Ademais, as Autoras, ora Apeladas, apesar de juntarem as fotografias
de fls. 25/29 e 79/84, não lograram comprovar que a causa provocadora
do dano estava vinculada à omissão do Município no que concerne à
oferta de atividades de limpeza e drenagem, nem especificaram o dano
sofrido e sua dimensão.
Conforme preleciona o artigo 373 do Código de Processo Civil, constitui
ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito,
sob pena de não ter acolhido seu pleito.
[...]
No presente caso, as fotografias citadas anteriormente apenas
demonstram que houve um alagamento na rua e no quintal da casa das
Autoras, mas não comprovam que houve perda de bens materiais e/ou
utensílios e móveis domésticos, tampouco comprovam que o
alagamento foi provocado por conduta omissiva do Município, que teria
deixado de prestar serviços de drenagem e limpeza das vias públicas
(fls. 194-195).

E, ainda, em sede de julgamento de embargos de declaração, a Corte de
origem assim se manifestou sobre a matéria dos autos:

Verifica-se dos autos que, o acórdão explorou de forma inteligível as
questões apontadas, consignando, expressamente, que “em razão da
prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum
evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada
a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força
maior”, concluindo que “o município de Serra expôs fato impeditivo do
direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força
maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a
Documento eletrônico VDA49649548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 5d00411a-3661-4b95-a70f-f9cf3deb9ff3

confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta
omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso”.
[...]
Convém somar ao exposto o entendimento outrora exarado pelo c. STJ,
por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 35.335/MG, com o
qual,
consignou-se que, feita a devida análise do
mutatis mutandis,
contexto fático-probatório, chuvas torrenciais incluem-se entre os casos
de força maior excludentes da responsabilidade do ente estatal (fls. 229-
230).

Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

Nesse contexto, a alteração da conclusão do Tribunal
,
a quo no que sentido
da existência de força maior excludente da responsabilidade do ente estatal, ensejaria
o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49649548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 5d00411a-3661-4b95-a70f-f9cf3deb9ff3

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES ENCHENTES NA
ÁREA
DO
HOTEL.
CHUVAS
ANÔMALAS.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES
ADOTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos decorrentes
de fortes enchentes que assolaram a área do hotel, ora recorrente,
durante os meses de janeiro de 2010 e janeiro de 2011, ocasionando
transtornos aos proprietários e hóspedes.
3. Não há falar em violação dos arts. 141, 492 e 503 do CPC. Isso
porque a Corte estadual, ao contrário do que faz crer o agravante, não
extrapolou os pedidos apresentados no recurso formulado pelo
município recorrido. Consoante a jurisprudência do STJ, "os pedidos
devem ser interpretados lógica e sistematicamente, cabendo ao
magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta."
(AgInt no REsp 1.804.826/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe
). No caso, a decisão foi exarada nos exatos
18/5/2020
limites do pedido, elaborado pela parte contrária, de declaração de
"ausência de responsabilidade por parte da Municipalidade, ante a
ocorrência de caso fortuito e força maior (...), denegando os danos não
provados, os danos morais por incabíveis e os lucros cessantes." (fl.
3950, e-STJ).
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu estarem
ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, tendo em
vista a seguinte fundamentação: "Em suma, o laudo pericial constatou
que em 2010 e 2011 houve chuvas anormais que elevaram o nível do
Rio Atibaia (fls. 3973). À municipalidade não pode ser imputado o dever
de indenizar, visto que pelas provas apresentadas é inequívoco que não
houve omissão ou conduta reprovável que tenha contribuído para o
danoso, tampouco possui a municipalidade atribuição para realizar
obras em área quase rural de Rio de domínio estadual." (fls. 4026-4045,
e-STJ).
5. Como se observa claramente do trecho acima transcrito, rever o
entendimento, consignado pelo acórdão recorrido, quanto à ausência de
responsabilidade da municipalidade, in casu, requer revolvimento do
conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.547.421/MS, Rel.
Súmula 7/STJ.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; REsp
20/5/2020
Documento eletrônico VDA49649548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 5d00411a-3661-4b95-a70f-f9cf3deb9ff3

1.675.095/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgRg no AREsp 659.655/PR, Rel. Ministra Assusete
13/09/2017
Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
19/10/2015
6. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 1.714.098/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, grifo
19/3/2021
nosso).

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 5d00411a-3661-4b95-a70f-f9cf3deb9ff3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.072 / ES
Número Registro: 2025/0031878-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00233008620168080048
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HILDA CONCEICAO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADORES : GILBERTO JOSÉ DE SANT'ANNA JÚNIOR - ES008886
RICARDO MAULAZ DE MACEDO - ES009198
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: HILDA CONCEICAO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADORES : GILBERTO JOSÉ DE SANT'ANNA JÚNIOR - ES008886
RICARDO MAULAZ DE MACEDO - ES009198
TERMO
Documento eletrônico VDA50398307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: 6bfd2b82-ad2a-455c-91cd-5d4ddecc8ebb

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: 6bfd2b82-ad2a-455c-91cd-5d4ddecc8ebb